Tribunal: TJES
Processo: 5005169-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005169-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS DO ESPIRITO SANTO LEAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005169-69.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
VINICIUS DO ESPÍRITO SANTO LEAL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. BEM VENDIDO EM 2018. PARADEIRO DESCONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DOS ATRIBUTOS DO DOMÍNIO. ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA ABDICATIVA. EFEITOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DETRAN. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a renúncia à propriedade da motocicleta Honda/CG 125 FAN – placa MRJ5391/ES, com efeitos a partir da citação ocorrida no processo, desonerando o autor de qualquer obrigação sobre o bem desde 08/02/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente alega impossibilidade jurídica da renúncia, necessidade de observância do art. 134 do CTB e a manutenção do proprietário registral como responsável até a comunicação formal administrativa. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. A controvérsia é exclusivamente de direito e consiste em verificar se é juridicamente válida a renúncia à propriedade de veículo automotor quando ausente a posse, inexistente o documento ATPV e desconhecido o paradeiro do bem. O Código Civil, no art. 1.275, II, admite expressamente a perda da propriedade pela renúncia, sendo os bens móveis sujeitos à tradição e às modalidades legais de extinção do domínio. Os autos comprovam que o veículo foi alienado em 20/03/2018, com registro cartorário de reconhecimento de firma, e que o autor não exerce mais posse ou disponibilidade do bem, desconhecendo sua localização atual. A ausência do ATPV e a impossibilidade material de comunicação administrativa não inviabilizam a renúncia, que constitui direito potestativo do proprietário.

3. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJES, inclusive em precedentes citados no processo, reconhece ser plenamente possível a renúncia à propriedade, com efeitos ex nunc, especialmente para impedir que o cidadão seja responsabilizado indefinidamente por veículo que não possui. O ajuizamento da ação constitui manifestação pública de vontade suficientemente clara para fins do art. 1.275, II, do Código Civil. A sentença acertadamente fixou os efeitos da renúncia a partir da citação, momento em que o DETRAN adquiriu ciência inequívoca sobre a perda do domínio, compatibilizando-se o art. 134 do CTB com o sistema civil. Não há retroatividade para afastar multas ou tributos anteriores, o que respeita a boa-fé, a segurança jurídica e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

4. Não há falar em litisconsórcio necessário com o comprador ou possuidor desconhecido, pois a demanda versa sobre renúncia de propriedade, e não sobre transferência. Caberá ao DETRAN adotar as providências administrativas decorrentes da perda do domínio. A sentença enfrentou adequadamente a matéria, aplicou corretamente o direito e adotou entendimento harmônico com a jurisprudência estadual e nacional acerca da renúncia abdicativa de bens móveis.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)